Tribunal: TJDFT
Processo: 0724222-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. PAGAMENTO PARCELADO DO DÉBITO. DESCUMPRIMENTO. HOMOLOGAÇÃO NOVO ACORDO. EFETIVIDADE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na hipótese de as partes firmarem acordo no curso do processo, conforme previsto no art. 515 e incisos do Código de Processo Civil, a decisão homologatória de autocomposição constitui título executivo judicial e, diante do inadimplemento da parte devedora, a via processual adequada é o cumprimento de sentença.
2. Apesar de o Código de Processo Civil incentivar a autocomposição, possibilitando sempre que possível a solução consensual dos conflitos, também devem ser observados os princípios da economia, da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, mormente existentes indícios robustos do desinteresse do devedor em cumprir com suas obrigações.
3. Recurso conhecido e não provido.